Tribunal: TJMT
Processo: 1033451-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033451-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
Banco
Daycoval

S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, LF Logística Ltda, LF Pecuária Pará Ltda, LF Pecuária Bahia Ltda, LF Pec Mato Grosso Ltda, LF Indústria E Comércio de Carnes e Derivados Ltda

EMENTA
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. VALORES PENHORADOS ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. NÃO INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO CREDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou o levantamento de valores bloqueados judicialmente em execuções individuais promovidas antes do processamento da recuperação judicial do Grupo LFPEC, autorizando sua vinculação ao juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se os valores penhorados em execuções individuais anteriores ao deferimento da recuperação judicial — embora não levantados pelo exequente — devem ser
vinculados ao juízo da recuperação, ou se subsiste em favor do credor direito adquirido à satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a constrição judicial tenha se efetivado antes da recuperação, os valores não foram transferidos ao patrimônio do credor, permanecendo sob custódia jurisdicional em conta judicial.

4. A jurisprudência consolidada entende que atos constritivos anteriores ao processamento da recuperação não conferem, por si sós, direito subjetivo ao levantamento, quando ausente a incorporação dos valores ao patrimônio do exequente.

5. A vinculação da quantia ao juízo universal preserva a isonomia entre credores, resguarda a finalidade da recuperação e observa os princípios da boa-fé processual e da par conditio
creditorum
.

6. A manutenção da decisão de origem alinha-se à sistemática da Lei nº 11.101/2005, ao centralizar a jurisdição sobre os ativos da empresa
recuperanda
e impedir a concessão de tratamento privilegiado a credores individuais.

7. O agravo interno interposto pelos recorridos resta prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto, em razão da apreciação definitiva do mérito do agravo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. O bloqueio judicial anterior ao deferimento da recuperação não assegura ao exequente o direito de levantar os valores, se ausente a incorporação ao seu patrimônio.

2. Valores penhorados e mantidos em conta judicial submetem-se à jurisdição do juízo universal da recuperação judicial, em atenção à par conditio
creditorum
e à preservação da empresa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2138075-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 16.08.2024; TJSP, AI nº 2122013-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, j. 20.08.2024; TJMT, AI nº 1004635-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo De Instrumento Com Pedido De Antecipação De Tutela Recursal
interposto por
Banco
Daycoval
S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 206439283 – autos de origem PJE Nº 1002602-64.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o levantamento de valores bloqueados em execução anterior à recuperação judicial
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

O agravante sustenta
que a penhora realizada em execuções promovidas antes do ajuizamento da recuperação judicial configura ato jurídico perfeito e acabado, insuscetível de ser atingido pelos efeitos
ex
nunc
decorrentes do deferimento do processamento
recuperacional
.

Afirma que eventual liberação dos valores afrontaria o princípio da segurança jurídica e comprometeria a confiança legítima dos credores, uma vez que créditos submetidos a constrição anterior não se sujeitariam ao regime da recuperação judicial.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada foi proferida sem a prévia oitiva da parte interessada, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega existir risco concreto de levantamento indevido dos valores penhorados, o que poderia ocasionar dano irreparável ao credor. Para reforçar sua tese, invoca precedentes jurisprudenciais e doutrinários que reconhecem a eficácia e a preservação de atos constritivos praticados antes do processamento da recuperação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma integral da decisão recorrida, reconhecendo-se a validade das penhoras anteriores ao pedido de recuperação judicial e a impossibilidade de sua liberação nos autos.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID
s
.

317933874
.

Tutela recursal
foi
deferida

concedendo efeito suspensivo à decisão agravada em sede liminar, determinando a suspensão da liberação dos valores penhorados.
(I
D
31
8574360
)
.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, nas quais sustentam tratar-se de créditos de natureza concursal, destacando que os
valores bloqueados permanecem depositados em conta judicial, sem qualquer levantamento em favor do agravante.
(ID. 32
2857353
).

Posteriormente, os agravados Francisco Ferreira Camacho e Outros interpôs agravo interno, ainda pendente de apreciação, no qual impugna a decisão e pugna pela revogação do efeito suspensivo concedido.
(ID 32
2787866
)

Em razão do agravo interno interposto, a empresa Banco
Daycoval
S/A apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso e a manutenção da medida liminar anteriormente deferida.
(ID. 32
3085384
)

O Ministério Público ofertou parecer opinando, em suma, pelo provimento do agravo, sob o fundamento de que os valores não mais integravam a esfera patrimonial dos agravados à época do deferimento do pedido
recuperacional
.
(ID.
32
7530892
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: Banco
Daycoval
S.A.

AGRAVADOS:
Francisco Ferreira Camacho, Adel Ayoub
Malouf
Camacho, LF Holding Ltda, LF Holding Agronegócios Ltda, LF Logística Ltda, LF Pecuária Pará Ltda, LF Pecuária Bahia Ltda, LF Pec Mato Grosso Ltda, LF Indústria E Comércio de Carnes e Derivados Ltda

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se de Agravo De Instrumento Com Pedido De Antecipação De Tutela Recursal interposto por Banco Daycoval S.A., contra decisão interlocutória proferida (ID. 206439283 – autos de origem PJE Nº 1002602-64.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o levantamento de valores bloqueados em execução anterior à recuperação judicial.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pel
a instituição financeira agravante
.

O presente agravo de instrumento, interposto pelo Banco Daycoval S.A., desafia decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da recuperação judicial do Grupo LFPEC, que determinou a liberação de valores
bloqueados em execuções individuais, conquanto a constrição tenha ocorrido antes do processamento do pedido
recuperacional
.

A controvérsia posta neste recurso gravita em torno da possibilidade de o exequente levantar valores penhorados em execução individual antes do deferimento da recuperação judicial, diante da superveniência dos efeitos do art. 6º da Lei 11.101/2005 e da consolidação da competência do juízo universal.

O agravante sustenta que as penhoras foram efetivadas em 04/09/2024 e 26/11/2024, portanto em momento anterior ao ajuizamento da recuperação (22/01/2025) e ao deferimento de seu processamento (07/03/2025), e que, por isso, tais bloqueios consubstanciariam ato jurídico perfeito e acabado, não alcançado pelos efeitos da recuperação judicial e insuscetível de reversão pelo juízo concursal.

De fato, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que os efeitos do processamento da recuperação judicial são
ex
nunc, de sorte que não retroagem para desconstituir atos válidos e eficazes praticados em momento anterior.

Contudo, tal orientação não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em harmonia com os princípios que regem o sistema
recuperacional
, notadamente:

(a) a par conditio
creditorum
,

(b) a preservação da empresa, e

(c) a centralização da jurisdição no juízo universal.

No caso vertente, a quantia penhorada via SISBAJUD — aproximadamente R$ 650.166,92 — permanece integralmente depositada em
conta judicial, sem ter sido convertida em pagamento ou levantada pelo agravante. Assim, a constrição, embora válida, não se aperfeiçoou em transferência patrimonial, permanecendo os valores sob custódia jurisdicional.

Nessas condições, não há falar em direito adquirido ao levantamento da verba constrita. A mera penhora não implica pagamento e não opera a retirada dos valores do patrimônio jurídico da devedora, sendo firme a jurisprudência no sentido de que tais montantes se submetem ao juízo universal quando não houver efetiva transferência ao exequente — precisamente a hipótese dos autos.

A decisão agravada, ao determinar a vinculação da quantia ao processo de recuperação judicial, alinha-se ao interesse coletivo que rege o concurso de credores, preserva a isonomia entre eles, assegura a funcionalidade do plano de reestruturação e observa a boa-fé processual das partes.

Não se divisa, portanto, qualquer vício de ilegalidade, irrazoabilidade ou teratologia no decisum impugnado. Ao revés, a determinação encontra pleno respaldo na teleologia da Lei nº 11.101/2005 e na orientação jurisprudencial contemporânea destinada a garantir a efetividade do sistema
recuperacional
.

Ainda nesta senda, destaca-se que a atuação do juízo da recuperação judicial, ao centralizar a deliberação sobre os ativos da empresa, concretiza o art. 47 da Lei 11.101/2005, que visa preservar a atividade produtiva, os empregos e o tratamento paritário dos credores.

Nesse mesmo sentido, tem-se firmado entendimento no sentido de que o bloqueio judicial anterior ao pedido de recuperação não gera direito subjetivo ao levantamento, quando ausente incorporação patrimonial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a transferência de valores constritos de conta corrente de titularidade da coexecutada UNIESP/AS ao juízo
recuperacional
diante da superveniência do deferimento de sua recuperação judicial – Recurso da parte exequente –
Bloqueio de numerário que foi efetivado em data anterior ao pedido e à decisão de processamento da recuperação judicial da codevedora solidária – Superveniência de ordem do juízo coletivo de sobrestamento de todas as medidas constritivas tomadas em processos individuais – Prazo de
stay

period
prorrogado e ainda não expirado –
Decisão de Primeiro grau que não comporta reforma – Cumprimento de sentença que tem por objetivo crédito de natureza concursal – Inteligência do artigo 49 da Lei 11.101/05 – Deferimento do processamento da recuperação judicial que traz como efeito a suspensão em apreço – Irrelevância da anterioridade da penhora in
casu
– Imposição da concentração dos bens e valores constritos no juízo universal – Doutrina – Precedente do STJ – Inaplicabilidade da mitigação do entendimento em face do adiantado estágio do cumprimento de sentença
– No presente caso, quando protocolado o pedido de recuperação judicial, a parte exequente nem sequer havia requerido o levantamento dos valores bloqueados – Penhora e bloqueio de bens que não implicam, por si sós, a transferência de propriedade
– Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos e envolvendo a mesma sociedade empresária
recuperanda
(UNIESP S/A) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2138075-48.2024.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - Insurgência do exequente, ora agravante, contra determinação judicial de desbloqueio das contas das executadas - Descabimento - Crédito concursal -
Ainda que o bloqueio tenha ocorrido em data anterior à decretação da recuperação judicial, o deferimento da recuperação impede a satisfação do crédito do agravante - Sujeição ao plano de recuperação das executadas agravadas
- Precedentes - Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2122013-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Sidney Braga; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2024; Data de Registro: 20/08/2024)

Registre-se, ainda, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal vem adotando orientação plenamente compatível com tal entendimento, conforme demonstra o precedente a seguir transcrito,
in

verbis
:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES ANTERIOR AO DEFERIMENTO. VINCULAÇÃO DOS ATIVOS AO JUÍZO UNIVERSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

O simples bloqueio judicial anterior ao deferimento da recuperação não assegura ao exequente o direito ao levantamento dos valores penhorados, quando ausente a incorporação ao seu patrimônio.

Valores constritos antes da recuperação, mas ainda sob controle judicial, devem ser vinculados ao juízo universal, em respeito à par conditio
creditorum
e à preservação da empresa.

A sistemática da Lei 11.101/2005 impõe o tratamento coletivo dos créditos sujeitos à recuperação, mesmo que haja atos constritivos prévios ainda não consumados.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 6º, 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI 2138075-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2024.

TJSP, AI 2122013-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024.

(N.U 1004635-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 08/07/2025)

À vista de tais elementos, inexiste fundamento jurídico idôneo a justificar a pretensão do agravante de levantar, em seu exclusivo favor, os valores depositados em juízo. Tal providência — além de destoar da lógica do processo concursal — configuraria privilégio indevido e flagrante afronta ao princípio da paridade entre credores.

Acresça-se que corretamente agiu o juízo a quo ao reconhecer a natureza concursal do crédito detido pelo agravante, devidamente relacionado na classe III (quirografários), obstruindo o levantamento da quantia bloqueada e resguardando o equilíbrio do plano de recuperação.

Ainda, a alegação de que os valores não seriam essenciais à atividade empresarial — ainda que demonstrada — não afastaria a competência do juízo
recuperacional
, sobretudo diante de constrições não consumadas e sem transferência patrimonial ao credor.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade, desvio ou teratologia na decisão impugnada, motivo pelo qual o inconformismo recursal não merece acolhimento.

3. Do agravo interno interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS.

Nesta quadra, consigno que, uma vez apreciado o mérito do agravo de instrumento e mantida a decisão agravada, com os acréscimos decorrentes do exame meritório, resta prejudicada a apreciação do agravo interno interposto, diante da perda superveniente de seu objeto recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua
integralidade, a r.
decisão agravada

que
deferiu o levantamento dos valores bloqueados, autorizando sua destinação à continuidade das atividades empresariais do Grupo LFPEC, sob a fiscalização do juízo universal e da Administração Judicial
.

Nesse sentido
, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025